Tribunal: TJDFT
Processo: 0011277-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011277-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FELIX CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação (ID 9443199) interposta contra a r. sentença (ID 9443179) que tratou da atualização das contas-poupança bloqueadas pelo Plano Collor I e Plano Collor II. O julgamento do recurso foi sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral sobre as matérias controvertidas (ID 9443194). O apelante pugnou (ID 50851639) pela intimação do BANCO BRADESCO S.A., ora apelado, para que, querendo, apresente proposta de acordo. Intimado o BANCO BRADESCO SA sobre o requerimento do apelante-autor para apresentação de proposta de acordo, a instituição financeira não se manifestou (ID 53890074). Após a determinação para que os autos aguardassem sobrestados na Secretaria, as partes peticionaram com os termos do acordo (ID 54997901) cuja regularidade passo a analisar. É o necessário. Passo a decidir. No arquivo PDF aparecem os nomes dos doutores DOUGLAS JANISKI, OAB/PR 67.171, e de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Quanto às assinaturas, nada obstante, no sistema, a peça ter sido assinada única e exclusivamente pelo Dr. RENATO (ID 54997901), no arquivo PDF, o doutor DOUGLAS assina eletronicamente o arquivo. Em relação aos poderes, na procuração do advogado inicial de WALTER FELIX CARDOSO, Dr. Paulo Roberto, constam os poderes especiais (art. 105 do CPC) para "acordar" e "transigir" (ID 9443136). O Dr. Paulo Roberto substabeleceu com reserva de idênticos poderes ao Dr. DOUGLAS JANISKI (ID 50851642), signatário da petição do acordo. Todavia, compulsando os autos, não foi localizado instrumento procuratório ou substabelecimento de poderes (ID 9443167 e ID 9443210) ao advogado do Banco requerido, Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, subscritor do termo do acordo firmado com o autor. Sendo assim, intime-se o BANCO BRADESCO S/A para que apresente instrumento de procuração ou substabelecimento ao patrono Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, que contenha, de modo expresso e com cláusula específica, poderes especiais para transigir, momento que poderá ratificar sua celebração para a devida homologação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator